Tribunal: TJDFT
Processo: 0740269-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740269-05.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELMA MARINHO CORREA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41689361) interposto por CELMA MARINHO CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de conhecimento movida pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., indeferiu o pedido autoral de tutela de urgência para limitar os descontos advindos de contratos de mútuo pactuados entre as partes. Eis o teor do decisório combatido (ID 139831630 - processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Defiro a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de conhecimento entre as partes em epígrafe, na qual a autora postula tutela de urgência para que “o banco réu se abstenha de efetuar novos descontos das prestações dos empréstimos contraídos pela autora, junto à sua conta bancária e contracheques mensais, que ultrapassem o limite razoável de 30% do valor da aposentadoria da autora, até o desfecho final da presente ação”. Narra a exordial, em apertada síntese, que, em razão dos contratos de empréstimos celebrados com o requerido, tem recebido menos de 70% da sua remuneração, o que a tem impedido de ter uma vida digna. Brevemente relatado. Decido. A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. Como se sabe, a limitação dos descontos à margem consignável tem lugar apenas nos contratos em que a modalidade de desconto se dê diretamente em folha de pagamento. Isto é, somente aos empréstimos consignados em folha aplica-se a limitação de 30% prevista no art. 116, § 2o, da LC Distrital 840/2011. Outrossim, nos termos da Lei Complementar 83/2021 (que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021), o percentual máximo de consignação no âmbito do Distrito Federal passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Tal condição se encontra respeitada no caso, uma vez que, consoante contracheques de ID 139447963, abatidos os descontos compulsórios (IR e seguridade social), a remuneração da autora é R$ 8.459,11, de modo que os empréstimos contraídos para pagamento em folha respeitam a margem consignável, sendo possível observar, inclusive, valor remanescente para a concessão de empréstimo no valor de cerca de R$ 680,00. Quanto aos descontos realizados na conta corrente do mutuário, oriundos de contratos de empréstimo com os quais anuiu expressa e voluntariamente a parte requerente, não há como limitar os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos por ausência de previsão legal. Com efeito, a c. Corte Especial do e. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 - SP), por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Outro não é o entendimento deste E. TJDFT: (...) 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual "É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual", foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 3. A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 4. Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de antecipação dos efeitos da tutela para suspender o débito das prestações em conta corrente, ante a ausência da probabilidade do direito. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1339712, 07031850420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Face o exposto, uma vez que os empréstimos em folha não ultrapassam a margem consignável e que os demais empréstimos foram contratados para desconto em conta corrente ou em pagamento de faturas, representando mera liberalidade da parte, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pela parte autora. Assim, ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, na forma dos artigos 4o, 139, V e VI, 282, §1°, 283, 334, §5o e 373, §1o, do NCPC, e do seguinte julgado do colendo STJ: AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014. Cite-se a parte requerida, para apresentar contestação em 15 dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Em suas razões, alega a recorrente que as retenções, na forma como implementadas pelo réu, ofendem o princípio da dignidade da pessoa humana. Reputa ilegal a penhora de seu salário para o pagamento de dívidas, invocando a incidência à espécie dos ditames do art. 649, VI, do Código de Processo Civil (CPC), bem como daqueles que emanam da Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça. Requer a concessão de tutela de urgência para que o banco recorrido suspenda os descontos, realizados tanto em sua folha de pagamento quanto em sua conta corrente, para o pagamento de empréstimos outrora contraídos. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Diploma Processual, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. A relação jurídica entre as partes está submetida às regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo possível revisão contratual que intenta extirpar cláusulas abusivas porventura existentes, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. De acordo com o documento de ID 139447963 (processo referência), a requerente é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo proventos brutos no importe de R$ 9.569,57 (nove mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos). Subtraídos os valores dos descontos compulsórios, relativos ao imposto de renda retido na fonte e à contribuição previdenciária, equivalentes ao total de R$ 2.407,46 (dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e seis centavos), sobeja à requerente o rendimento líquido correspondente a R$ 7.162,11 (sete mil, cento e sessenta e dois reais e onze centavos). A despeito da insurgência da recorrente, quanto aos empréstimos assumidos mediante consulta à fonte pagadora, inexiste, a princípio, qualquer ilegalidade nesse particular, porquanto não demonstrado pela mutuária a inocorrência de autorização para a retenção de parcelas diretamente em folha de pagamento. Além disso, não se vislumbra desrespeito à margem consignável. Em relação à tomada de empréstimo, cuja quitação se aperfeiçoa, de forma parcelada e mediante retenções em conta corrente, convém esclarecer, a propósito, que as obrigações assentadas nos instrumentos de IDs 143001660 e 143001663 não são objeto de legislação específica, constituindo relações jurídicas autônomas e independentes, estabelecidas, voluntariamente, entre a titular da conta e a instituição financeira. Convém registrar, ainda, que não se trata a autora de pessoa humilde ou alheia às consequências da contratação. Ao contrário, a agravada é servidora pública distrital, chefe de família e detentora de proventos muito superiores à média salarial nacional. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 421, caput, do Código Civil, que assim dispõe: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. É consabido que a liberdade de contratar se submete à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. Sobre a controvérsia que ora se aprecia, convém registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema 1.085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, a Corte Cidadã, em atenção ao princípio pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, consolidou a exegese de que as subtrações, em conta corrente, vinculadas ou não ao recebimento de salário, oriundas de mútuos, são legítimas, não cabendo limitar o percentual. Confiram-se ementas recentes de acórdãos da colenda Corte Superior sobre o assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÃO DEBITADA EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. 1. A afetação de recurso representativo da controvérsia, nos termos do art. 1.036 do CPC/2015, não implica o sobrestamento dos processos em curso no STJ, mas apenas aqueles em trâmite nos Tribunais de origem. Precedente da Corte Especial. (EDcl no AgInt no AREsp 994.520/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). 2. A limitação de 30% para fins do "empréstimo consignado" não se aplica ao mútuo bancário na modalidade "débito em conta-corrente". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1906701/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 01/02/2022) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LIMINAR REVOGADA. EFEITOS EX TUNC. DESCONTO DAS PARCELAS EM ATRASO. POSSIBILIDADE. 1. Os efeitos da revogação da tutela antecipada devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que cassada a decisão, os efeitos retroagem, fazendo desconstituir a situação conferida de forma provisória. 2. "É lícito o desconto em conta-corrente, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, sem que o correntista tenha revogado a autorização" (REsp 1.555.722/SP, Segunda Seção). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1953185/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA. 1. Ação de obrigação de não fazer. 2. Em se tratando de desconto em conta corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento, ou seja, não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Precedente da 2a Seção. 3. São válidos os descontos efetuados na conta corrente quando existente expressa autorização do correntista, situação que não se confunde com a penhora de vencimentos, tampouco com a operação bancária de empréstimo consignado em folha. Precedente da 2a Seção do STJ. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. GASTOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADO O SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Na hipótese, em que pese o Tribunal de origem tenha limitado os descontos realizados na conta corrente da recorrente a 30% do valor dos seus rendimentos, não há que se falar em repetição do indébito ou indenização por danos morais, em razão da licitude dos descontos efetuados pela instituição financeira. 4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 13/02/2020); Da mesma forma, segue o entendimento desta egrégia Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELA DE MÚTUO BANCÁRIO EM CONTRACHEQUE E CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO QUANTO AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1085/STJ. 1. Na falta de demonstração do excesso do valor do desconto quanto ao empréstimo consignado não é possível a concessão da tutela de urgência. 2. Em recente pronunciamento, o C. STJ, pacificando a questão controvertida, fixou tese repetitiva para afastar a limitação de descontos de empréstimos em conta corrente quando autorizados pelo mutuário (Tema 1085). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1629725, 07001881420228070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.085. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. No caso, ainda que houvesse empréstimo consignado em favor do agravado, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do mutuário se restringiriam aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não alcançando aqueles efetuados em conta corrente, por autorização do mutuário. E, caso pleiteasse que todos fossem reunidos para a limitação de 30% (trinta por cento) pretendida, as demais instituições financeiras, obviamente, deveriam constar do polo passivo da ação, porquanto o BRB não é o titular do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1629735, 07235724020218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, o que se depreende do acervo probatório é que os contratos colacionados aos autos, embora comprometam considerável parcela da renda líquida da suplicante, foram legitimamente avençados e, portanto, se mostram aptos ao integral desconto. Inadmissível, assim, a suspensão de pagamento das parcelas questionadas, uma vez que os compromissos em apreço não se encontram, ao menos numa análise perfunctória, eivados de nulidades. Destaque-se, ainda, que o enunciado 603/STJ, invocado nas razões recursais, há muito foi cancelado pela Corte Cidadã. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 28 de novembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador